Tribunal: TJDFT
Processo: 0717318-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0717318-37.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LARISSA HELEN BRITO ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DESPACHO Diante da solicitação de julgamento presencial formulada pela parte, nos termos do art. 4o, inciso V da Portaria GPR 1029, de 2018, que regulamenta a implantação da Sessão Virtual no PJE, aguarde-se para inclusão na próxima sessão presencial. Brasília, 18 de agosto de 2021.